Tribunal: TJPA
Processo: 0006075-19.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006075-19.2016.8.14.0070

APELANTE: DEUSON DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00060751920168140070

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DEUSON DA SILVA SOUSA (ADVOGADO: NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA - CORRUPÇÃO ATIVA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – TRÁFICO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FAVORÁVEIS E PENA BASE NO MINIMO LEGAL PARA OS DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - PENA BASE MANTIDA PARA O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. O reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração do prejuízo, à luz do art. 563 do CPP, segundo o princípio
pas de nullité sans grief,
o que não comprovou o ora recorrente, pelo que não acolho a preliminar de nulidade suscitada.
Quanto aos antecedentes do réu, não há que se falar em trânsito em julgado de sentença penal condenatória, estando ainda em andamento os processos, portanto, circunstância favorável. No que concerne à personalidade, verifico que inexiste nos autos laudo emitido por profissional qualificado para afirmar que o réu possui personalidade voltada para o crime ou ainda, que é pessoa desajustada. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00060751920168140070

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DEUSON DA SILVA SOUSA (ADVOGADO: NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por DEUSON DA SILVA SOUSA, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas dos arts. 333, do CP, 12, da lei 10.826/03, e 33, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 10 anos de reclusão, 2 anos de detenção e 570 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
“No dia 21/05/2016, por volta das 8h, a equipe da polícia civil, deu cumprimento a dois mandados de prisão e três mandados de busca e apreensão, nos autos da investigação, nos autos da investigação do crime de tentativa de homicídio, nos autos do IPL (...). Em uma das diligências, era a residência do denunciado DEUSON DA SILVA SOUSA, LOCALIZADA NA Rua Major Frederico Gama da Costa, 794, Bairro Centro, neste município, e após revista, foi localizado em um dos compartimentos do imóvel, dentro de uma mochila, 01 (um) revólver, calibre.38, com 06 munições intactas, 01 (um) tablete grande da substância conhecida vulgarmente por “maconha”, 02 (dois) pacotes de pedra de óxi, balança de precisão, sacos plásticos e uma motocicleta vermelha. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 01 de novembro de 2016, ID-6367430.

Aponta o Apelante haver inconsistências técnicas na declaração supostamente subscrita por ele e confeccionada pelo CRPP-III, requerendo a reforma da sentença com o intuito de realizar perícia documentoscópica e grafotécnica, a fim de comprovar claros sinais de adulteração e fraude. Aduz que a assinatura constante no documento não é autêntica, bem como que não foi conduzido à audiência realizada em 22.02.2017, devendo esta ser anulada. Insurge-se ainda em face da dosimetria da pena, alegando que o MM. Juízo não fundamentou adequadamente as circunstâncias do art. 59 do CP para fixar a pena base acima do mínimo legal, requerendo sua redução. Pretende, por fim, a redução da pena de multa e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pelo delito previsto no art. 12 da lei 10.826/03.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-6367450.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento, apenas para desqualificar as circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes criminais e motivos do crime, sem alterar o restante da sentença.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00060751920168140070

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DEUSON DA SILVA SOUSA (ADVOGADO: NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por DEUSON DA SILVA SOUSA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas dos arts. 333 do CP, 12 da lei 10.826/03 e 33 da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 10 anos de reclusão, 2 anos de detenção e 570 dias multa, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado.

Aponta o Apelante haver inconsistências técnicas na declaração supostamente subscrita por ele e confeccionada pelo CRPP-III, requerendo a reforma da sentença com o intuito de realizar perícia documentoscópica e grafotécnica, a fim de comprovar claros sinais de adulteração e fraude. Aduz que a assinatura constante no documento não é autêntica, bem como que não foi conduzido à audiência realizada em 22.02.2017, devendo esta ser anulada. Insurge-se ainda em face da dosimetria da pena, alegando que o MM. Juízo não fundamentou adequadamente as circunstâncias do art. 59 do CP para fixar a pena base acima do mínimo legal, requerendo sua redução. Pretende, por fim, a redução da pena de multa e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pelo delito previsto no art. 12 da lei 10.826/03.

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Quanto à preliminar de nulidade apontada pelo recorrente, não merece acolhida. Assim, vejamos.

Verifico que o documento apontado como inconsistente, ID-6367435, diz respeito à recusa do réu em sair da cela para comparecer à audiência. O questionamento ao referido documento foi inicialmente levantado por ocasião da apresentação dos memoriais finais, quando o correto seria por meio de arguição de incidente de falsidade, a ser autuado em apartado, nos termos do disposto no art. 145 do CPP. Ademais, a arguição de falsidade documental exige poderes especiais, com procuração específica, conforme dispõe o art. 146 do CPP, o que inexiste também nos autos. Sendo assim, o pleito de realização de perícia grafotécnica no referido documento foi rechaçado pelo Juízo, ID-6367443.

Ressalto que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração do prejuízo, à luz do art. 563 do CPP, segundo o princípio
pas de nullité sans grief,
o que não comprovou o ora recorrente, pelo que não acolho a preliminar de nulidade suscitada. Ainda, na referida audiência em que o réu não se fez presente, o advogado do réu compareceu, não havendo, portanto, que se falar em ausência de defesa.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a vigência no campo das nulidades, impõe observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, no sentido de manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo. II –
Especialmente sobre a alegada insuficiência de defesa, vigora que sua ausência constitui nulidade absoluta, mas a deficiência somente anula se comprovado o prejuízo: “Súmula 523 do STF: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.
III – o reconhecimento de nulidade no processo penal demanda a análise aprofundada do caso concreto e reclama à efetiva demonstração do prejuízo à parte, o que,
in casu
, não ocorreu.” (TJAM -
Processo: 0003956-66.2014.8.04.6300 – Apelação Criminal, 1ª Vara de Parintins - Apelante: BALTAZAR DA SILVA FREITAS. Relator: Carla Maria Santos dos Reis)

Desta forma, não acolho a preliminar de nulidade arguida pelo recorrente e passo ao exame da dosimetria da pena, eis que a autoria e a materialidade dos delitos não foram objeto de impugnação, pelo que as considero superadas.

As circunstâncias referentes aos antecedentes e à personalidade do agente foram valoradas negativamente para todos os delitos praticados pelo réu (art. 333 do CP, art. 12 da lei 10.826/03 e art. 33 da lei 11.343/06). Quanto aos antecedentes, não há que se falar em trânsito em julgado de sentença penal condenatória, eis que ainda em andamento os processos contra o réu, portanto, a considero como circunstância favorável. No que concerne à personalidade, verifico que inexiste nos autos laudo emitido por profissional qualificado para afirmar que o réu possui personalidade voltada para o crime ou ainda, que é pessoa desajustada. Logo,
inexistem nos autos elementos para considerá-la como circunstância negativa, pelo que passo a valorá-la como neutra.

Ressalto que para os delitos previstos no art. 333 do CP e art. 12 da lei 10.826/03, apenas as circunstâncias referentes à personalidade e aos antecedentes foram valoradas negativamente pelo MM. Juízo
a quo,
contudo, diante das considerações feitas acima, inexistem, para esses delitos, circunstâncias negativas, razão pela qual passo a fixar a pena base, para o crime previsto no art. 333 do CP, no mínimo legal, ou seja, 2 anos de reclusão e 10 dias multa. Inexistem agravantes, atenuantes ou causas de aumento e de diminuição da pena, restando, portanto, a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Quanto ao crime previsto no art. 12 da lei 10.826/06, passo a fixar a pena também no mínimo legal, eis que inexistem circunstâncias negativas, ou seja, em 1 ano de detenção e 10 dias multa, a qual torno definitiva diante da inexistência de agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

No que pertine ao crime previsto no art. 33 da lei 11.343/06, além das circunstâncias referentes à personalidade e aos antecedentes (as quais já considerei como favoráveis ou neutras), o MM. Juízo
a quo
também considerou como negativas as circunstâncias do crime, sem fundamentá-la. Ocorre que a referida circunstância (circunstâncias do crime) deve permanecer valorada negativamente, eis que o modo de agir do recorrente demonstra sua periculosidade e audácia, pois em seu veículo foram encontradas malas prontas para o caso de precisar fugir, o que foi constatado no momento de sua prisão quando saía de sua residência no veículo HB-20. Desta forma, mantenho a pena base em 6 anos de reclusão e 500 dias multa
.
Ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Mantenho ainda a incidência do concurso material de crimes, pelo que deve permanecer a somatória das penas cominadas ao réu, totalizando 8 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 520 dias multa, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/11/2022